Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702392-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO FLAMBOYANT RESIDENCE RECORRIDA: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. TAXA CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. DEVEDOR ORIGINÁRIO. PENHORA. NOVO ADQUIRENTE. PROMITENTE COMPRADOR. ALIENAÇÃO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. CIÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRÂNSITO EM JULGADO. RESPEITO À DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR. 1. O fato de a propriedade do imóvel permanecer registrada em nome da promitente vendedora à época do ajuizamento da ação de cobrança das taxas condominiais, uma vez conhecida a alienação do imóvel pelo condomínio, exige que a demanda tenha a participação do promitente comprador, sob pena de inviabilizar a penhora do imóvel para garantir o pagamento da dívida. Precedente do STJ e TJDFT. 2. No caso específico, a questão vertida tangencialmente no julgamento de embargos de terceiro com relação à legitimidade passiva e o direcionamento do cumprimento de sentença são, agora, o alvo direto do presente recurso, não subsistindo as alegações recursais nesta oportunidade porquanto, ao tempo da propositura da ação de cobrança originária, o exequente já possuía, ou detinha meios de possuir, a devida ciência acerca da aquisição e mudança fática da titularidade da posse do imóvel. Entendimento diverso contrariaria o alinhamento unânime sufragado no acórdão lançado por oportunidade do julgamento da apelação relativa aos embargos de terceiro e, por via transversa, permitiria que o cumprimento alcançasse todo o patrimônio de parte que sequer participou, quando possível, da ação de conhecimento originária. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado não observou a tese firmada no REsp 1.345.331/RS, defendendo o redirecionamento do cumprimento de sentença. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES, OAB/DF 51.781-A (ID. 37937801). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, pois o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a questão vertida tangencialmente naqueles embargos de terceiro agora são mote do presente recurso, com o que tenho que não subsistem a alegações recursais nesta oportunidade, porquanto ao tempo da propositura da ação de cobrança originária o exequente já possuía, ou detinha meios de possuir, a devida ciência acerca da aquisição e mudança fática da titularidade da posse do imóvel, conforme delineado no enunciado do acórdão acima transcrito. Entendimento diverso contrariaria o alinhamento unânime sufragado no acórdão lançado por oportunidade do julgamento do processo n.o 20170710068455 e, por via transversa, permitiria que o cumprimento alcançasse todo o patrimônio de parte que sequer participou, quando possível, da ação de conhecimento originária” (ID. 34111129). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Por fim, determino que as publicações relativas ao insurgente sejam feitas em nome do advogado MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES, OAB/DF 51.781-A (ID. 37937801). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016